Tribunal: TJBA
Processo: 8034006-64.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8034006-64.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Defensoria Pública do Estado da Bahia RECORRIDO: WELLINGTON ANDRADE SILVA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença que declarou extinta a punibilidade de Wellington Andrade Silva, denunciado pela suposta prática de crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira (art. 129, §9º, do Código Penal). A extinção da punibilidade foi declarada com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V, do Código Penal, sob o argumento de prescrição virtual da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição virtual (antecipada ou em perspectiva) antes do recebimento da Denúncia, utilizando-se pena meramente hipotética ou presumida como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional. Note-se que no presente caso a pena máxima em abstrato é de 03 (três anos) com a prescrição estabelecida em 08 (oito anos) cf art. 109, IV do Código Penal. Porém, apesar da data do fato, 27.08.2017, a Denúncia foi recebida em 30.11.2022. III. RAZÕES DE DECIDIR. A prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva não possui previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, que disciplina apenas a prescrição da pretensão punitiva (propriamente dita, intercorrente e retroativa) e a prescrição da pretensão executória, todas baseadas na pena em abstrato ou na pena concreta, jamais em pena hipotética. A Lei nº 12.234/2010, que alterou o artigo 110, §1º, do Código Penal, expressamente proíbe a fixação do termo inicial da prescrição em momento anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, vedando o reconhecimento da prescrição retroativa ou virtual antes deste marco interruptivo. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 438 estabelecendo ser "inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reafirmou o entendimento de inadmissibilidade da prescrição baseada em previsão de pena que hipoteticamente seria aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para o regular processamento do feito. Tese: "1. É inadmissível a extinção da punibilidade por prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, baseada em pena meramente hipotética, por ausência de previsão legal. 2. A Lei nº 12.234/2010 expressamente veda a fixação do termo inicial da prescrição em momento anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. 3. O reconhecimento da prescrição deve basear-se exclusivamente na pena em abstrato ou na pena concreta, conforme disciplinado pelo Código Penal." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8034006-64.2022.8.05.0080, figurando como Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Recorrido, WELLINGTON ANDRADE SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.